Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. De acordo com o artigo 321, do Código de Processo Civil, caso o juiz verifique que a petição apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial. Diante do não atendimento integral ao comando judicial de emenda à inicial, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial. As condições gerais da cédula de crédito bancário representam documento indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, pois nelas estão previstas as cláusulas pactuadas entre as partes (artigo 28, § 1o, da Lei no 10.931/04).